Tribunal: TCU
Processo: 003.944/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades no conselho profissional nos exercícios de 2012 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração manejados em face do Acórdão 1057/2021-TCU-Plenário , proferido na sessão de 5/5/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 287, §1o, do RI/TCU, dada a inexistência de interesse de agir; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Administração do Amazonas.